Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Mérito. Contradição. Inexistência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de contradição no Julgado, que não teria analisado argumentos apresentados pelo Embargante e documentos juntados aos autos.

II. Questão em discussão
2. Análise do conteúdo do acórdão para verificar se houve contradição no julgamento deixando de considerar as alegações do recorrente.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.

------------
Dispositivo relevante citado: Art. 1.022, CPC.